Tribunal: TJDFT
Processo: 0732261-30.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0732261-30.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSA AMELIA ARAUJO DA COSTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Defiro o pedido formulado na petição ID 30228198, suspendo o curso processual pelo prazo de 30 (trinta) dias, para viabilizar o cumprimento integral da decisão ID 29895778. Os patronos deverão anexar aos autos tanto o comprovante de ciência e ratificação pela embargante de todos os atos praticados pelos advogados do Sindsaúde após o dia 05/08/2019, bem como o comprovante de comunicação da referida renúncia a Sra. Rosa Amélia Araújo da Costa, de modo que esta nomeie sucessor, conforme disposições do art 112 do Código de Processo Civil. I. Brasília/DF, 26 de outubro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito